Tribunal: TJMT
Processo: 1006680-30.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006680-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVANTE), AGLACI APARECIDA BATISTA - CPF: 354.946.209-30 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE HOME CARE E CUSTEIO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, nos autos do agravo de instrumento, manteve a determinação de fornecimento de serviço de
home care
24 horas e o custeio da energia elétrica indispensável ao funcionamento dos equipamentos médicos utilizados pela paciente, pessoa restrita ao leito e portadora de graves comorbidades.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o Estado de Mato Grosso está obrigado a custear o serviço domiciliar de saúde (
home care
) e a energia elétrica necessária ao funcionamento dos equipamentos indispensáveis à preservação da vida da paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou demonstrada, mediante laudos médicos, a gravidade do quadro clínico e a imprescindibilidade do atendimento domiciliar contínuo, bem como da energia elétrica destinada ao funcionamento dos equipamentos vitais.

4. O relatório médico elaborado pela profissional responsável pelo acompanhamento da paciente possui presunção de veracidade e prevalece sobre pareceres genéricos administrativos, especialmente quando a situação envolve risco à vida e à dignidade da pessoa humana.

5. O direito à saúde, previsto nos arts. 6o, 196 e 198 da Constituição Federal, impõe aos entes federativos responsabilidade solidária pela efetivação das políticas públicas e pelo fornecimento dos meios indispensáveis ao tratamento médico.

6. O custeio da energia elétrica, quando essencial à manutenção do tratamento de saúde, integra a obrigação estatal, devendo limitar-se ao consumo efetivo do sistema de
home care
, mediante instalação de unidade consumidora exclusiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O Estado possui responsabilidade solidária pelo custeio de tratamento domiciliar (
home care
) e das despesas com energia elétrica indispensável ao funcionamento dos equipamentos médicos necessários à manutenção da vida do paciente.

2. A obrigação deve limitar-se ao consumo efetivo vinculado ao sistema de
home care
, mediante instalação de unidade consumidora exclusiva.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6o, 196 e 198.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 1024385-12.2023.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 05/03/2024; TJMT, AC no 1010394-65.2020.8.11.0002, Rel. Desa. Graciema Ribeiro de Caravellas, j. 07/02/2023.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “AGRAVO INTERNO”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 294154856), contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, nos autos do “AGRAVO DE INSTRUMENTO”
, interposto
pela parte agravante
que, conheceu e negou provimento ao recurso, nos seguintes termos
(ID. 28239390)
:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de “AGRAVO DE INSTRUMENTO”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSO contra a decisão proferida, pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, nos autos da “
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (CONCRETIZAÇÃO DE DIREITO FUNDAMENTAL) C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA SATISFATIVA
” n.o
1025365-74.2024.8.11.0015
, proposta pela
DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DE MATO GROSSO, assistindo aos interesses de AGLACI APARECIDA BATISTA, em face da parte recorrente e do MUNICPIO DE SINOP, MT
,
cujo trâmite ocorre na Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, que deferiu o pedido de tutela antecipada, nos seguintes termos (ID. 181343077 – processo n.o
1025365-74.2024.8.11.0015
):

“
Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (CONCRETIZAÇÃO DE DIREITO FUNDAMENTAL) C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA SATISFATIVA proposta por AGLACI APARECIDA BATISTA em face do ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE SINOP.

A parte Autora relata que já é beneficiária do serviço Home Care por 12 horas diárias, deferido nos autos no 1002770-26.2024.8.11.0015. Contudo, devido ao agravamento de sua condição e às limitações de seu cuidado, é necessária a ampliação do serviço para 24 horas.

O LAUDO MÉDICO de ID. 173599815 atesta que a paciente é acometida de sequelas de acidente vascular encefálico isquêmico, possui aneurisma cerebral embolizado e infarto agudo do miocárdio prévio. É restrita ao leito, não deambula e necessita de ajuda para atividades básicas da vida diária.

Destaca que sua cuidadora noturna é a filha Cleidiane, portadora de deficiência auditiva, de fala e cognitiva, o que compromete significativamente a assistência prestada, especialmente durante a noite.

É o Relatório. Decido.

Para a concessão da tutela de urgência, é necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade de direito e perigo de dano.

No caso, a probabilidade do direito é demonstrada pelo LAUDO MÉDICO (ID. 181288106) que atesta a necessidade de ampliação do serviço por 24 horas, considerando a condição da paciente e as limitações de sua cuidadora.

O perigo de dano é evidente, uma vez que a ausência de cuidados adequados durante o período noturno pode agravar o quadro de saúde da paciente, que necessita de medicamentos noturnos e monitoramento constante.

O direito à saúde é garantido pela Constituição Federal (art. 196) e inclui a prestação de serviços necessários à preservação da vida e dignidade do paciente. Assim, havendo DOCUMENTOS MÉDICOS nos autos ASSEVERANDO a NECESSIDADE do serviço de HOME CARE 24 horas, este deve ser disponibilizado.

“Ex Positis”,
DEFIRO o PEDIDO de TUTELA ANTECIPADA, para DETERMINAR ao ESTADO DE MATO GROSSO e ao MUNICÍPIO DE SINOP/MT, que DISPONIBILIZEM em 05 (cinco) dias a parte Autora, o tratamento domiciliar de “HOME CARE 24 HORAS”, conforme LAUDO MÉDICO de ID. 181288106, SOB PENA DE BLOQUEIO JUDICIAL.

Para tanto, NOTIFIQUEM-SE o SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE, os COORDENADORES DA CAF, GEMEX e COREG, TODOS DA SES/MT, por meio dos endereços eletrônicos: mandadojudicial@ses.mt.gov.br, protocolojuridico@ses.mt.gov.br, apoiojudicialsaude@ses.mt.gov.br e atcrue@ses.mt.gov.br, bem como o SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE e o DIRETOR DO ESCRITÓRIO REGIONAL DE SINOP, para o DEVIDO CUMPRIMENTO desta decisão.

CITEM-SE, INTIMANDO-SE os Requeridos da presente decisão, para, em querendo, apresentarem CONTESTAÇÕES, no prazo legal.

Com a contestação, vista à parte Requerente para MANIFESTAÇÃO, dentro do prazo de 15 (quinze) dias (artigos 350 e/ou 351 do CPC).

Em consonância com o art. 334, § 4o, inciso II, do Código de Processo Civil, DISPENSO a AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO OU MEDIAÇÃO.

DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98 do CPC.

Às providências. Intimem-se.

CUMPRA-SE, com urgência, inclusive, em PLANTÃO JUDICIÁRIO, se necessário, servindo a presente “decisum” como MANDADO JUDICIAL.

Sinop/MT,
data registrada no sistema.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito
”.

Distribuído o processo perante este Egrégio Tribunal de Justiça, os autos vieram conclusos, tento sido indeferido o pedido de efeito suspensivo (ID. 273036874).

A DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DE MATO GROSSO, assistindo aos interesses de AGLACI APARECIDA BATISTA, em contrarrazões requer o desprovido do recurso de gravo de instrumento (ID. 285533362).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, manifesta-se pelo improvimento do recurso (ID. 286955878).

É o relatório.

Decido.

Inicialmente, de acordo com o art. 1.011, inciso I, do CPC, o Relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, nas hipóteses do art. 932, incisos III a V, do mesmo código.

Desse modo, passo ao julgamento monocrático do presente recurso.

Conforme relatado, refere-se a
“AGRAVO DE INSTRUMENTO”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSO contra a decisão proferida, pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, nos autos n.o
1025365-74.2024.8.11.0015
, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, que deferiu o pedido de tutela antecipada.

No caso em apreço, é incontroverso que a parte agravada, necessita de atendimento domiciliar e, além disso, sabe-se que o funcionamento dos equipamentos e demais aparelhos necessários ao atendimento dos pacientes depende, regularmente, da utilização de energia elétrica, sendo o paciente hipossuficiente para arcar com os custos decorrentes desse acréscimo de despesa.

Dessa forma, considerando que a energia elétrica é indispensável ao funcionamento dos aparelhos e à manutenção da vida, bem como que a família não dispõe de condições para arcar com o aumento do consumo de energia, os Entes Federados possuem a obrigação de suportar esse ônus, pois, caso contrário, não será possível assegurar o tratamento de saúde à paciente.

Importante frisar que a Constituição Federal estabelece, em seus arts. 196 e 198, que é dever da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços médicos, assim como fornecer medicamentos, procedimentos ou cirurgias que necessitem a população brasileira.

A tutela desse direito indisponível é estabelecida pela Lei n.o 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo em seu art. 2o, que “a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”.

Destarte, encontra-se evidenciada a plausibilidade do direito, tendo em vista que, a saúde constitui direito de todos e dever do Estado.

Com essas considerações, demonstrada a necessidade do tratamento e o risco ao próprio direito a visa, à dignidade e à saúde da parte recorrente, de rigor a determinação do fornecimento da internação domiciliar
home care
de forma imediata.

É o entendimento deste Sodalício sobre o tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – AUTORA PORTADORA DE ENCEFALOPATIA EPILÉPTICA (CID G 93.4) –
HOME CARE – NECESSIDADE DE CUSTEIO DA ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DOS APARELHOS MÉDICOS – OBRIGAÇÃO DO ESTADO
– DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À MANUTENÇÃO DA SAÚDE – OBRIGAÇÃO LIMITADA À ENERGIA CONSUMIDA PELO SISTEMA DE HOME CARE – NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE UNIDADE CONSUMIDORA EXCLUSIVA – RECURSO PROVIDO

A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para sua manutenção e restabelecimento.

Demonstrado que a autora depende de atendimento domiciliar em Home Care no processo de manutenção da vida e da sua saúde, bem como que a energia elétrica é indispensável ao funcionamento dos equipamentos necessários ao aludido atendimento, somado ao fato de que a recorrente não tem condições de pagar a fatura com o consumo adicional correspondente, cabe exclusivamente ao Estado de Mato Grosso arcar com esse ônus.

Por outro lado, deve a obrigação limitar-se, exclusivamente, à energia consumida pelo sistema Home Care, sendo necessária a instalação de uma nova unidade consumidora na residência da autora, visando a medição exclusiva do consumo dos equipamentos e demais aparelhos vinculados ao sistema de Home Care.

(N.U 1024385-12.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/03/2024, Publicado no DJE 12/03/2024)” (grifo nosso).

“E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PORTADOR DE ALZHEIMER E DIVERSAS OUTRAS COMORBIDADES - HOME CARE - PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDAS PELO ESTADO DE MATO GROSSO – REJEITADAS -
NECESSIDADE DE CUSTEIO DA ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DOS APARELHOS MÉDICOS - OBRIGAÇÃO DO ESTADO
- DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À MANUTENÇÃO DA SAÚDE - NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE UNIDADE CONSUMIDORA EXCLUSIVA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Demonstrado que o autor depende de ajuda para custear o consumo de energia elétrica decorrente do atendimento domiciliar em home care, não se sustentam as preliminares de falta de interesse de agir e de ilegitimidade passiva arguidas pelo Estado de Mato Grosso em sede de contrarrazões, posto que o dever de assegurar o direito à saúde retrata obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, não havendo como negar a responsabilização do Estado de Mato Grosso.

2. Nos termos do art. 196 da Carta Magna a saúde é direito de todos e dever do Estado, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para a sua manutenção e restabelecimento.

3.
Restando, pois: inequívoca a dependência ao atendimento domiciliar em home care para a manutenção da vida e saúde; sendo a energia elétrica indispensável ao funcionamento dos equipamentos necessários à aludida prestação de serviço, tudo aliado à carência de recursos do Apelante para custear as despesas do consumo adicional decorrente, cabe ao Estado de Mato Grosso arcar com o ônus respectivo.

4. Por outro lado, deve a obrigação limitar-se, exclusivamente, à energia consumida pelo sistema de home care, sendo necessária a instalação de uma nova unidade consumidora na residência do Apelante, visando à medição exclusiva do consumo dos equipamentos e demais aparelhos vinculados ao sistema de prestação de saúde domiciliar.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada, em parte.

(N.U 1010394-65.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023)” (grifo nosso).

Com essas considerações e, ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO NEGO

PROVIMENTO AO RECURSO
.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa.
Maria
Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”.

Em suas razões recursais, o ESTADO DE MATO GROSSO alega, em síntese, ausência de probabilidade do direito, diante de suposta inelegibilidade da paciente ao programa de internação domiciliar e, ausência de risco de dano grave, sustentando que o tratamento requerido tem natureza eletiva e que o laudo médico utilizado seria particular e desatualizado.

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, assistindo aos interesses do menor
G. M. S
, representado por sua genitora LUCINÉIA MAIA SANTIAGO, apresentou
contrarrazões requerendo o desprovimento do Recurso de Agravo Interno (ID. 303366352).

O MUNICÍPIO DE SINOP, MT, apesar de devidamente intimado deixou transcorrer o prazo
in albis
(ID. 308730895).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA
APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia

Câmara:

Conforme relatado, refere-se a recurso de
“AGRAVO INTERNO”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 294154856), contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, nos autos do “AGRAVO DE INSTRUMENTO”
, interposto
pela parte agravante
que, conheceu e negou provimento ao recurso
.

Com essas considerações, passo a apreciar as insurgências recursais
.

A decisão monocrática impugnada (ID. 289239390) está devidamente fundamentada e em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Conforme consignado, restou
comprovada a gravidade do quadro clínico
da agravada e a
necessidade do atendimento domiciliar contínuo
, nos termos do laudo médico de ID. 173599815 – processo n.o 1025365-74.2024.8.11.0015, corroborado por documentos médicos de ID. 181288106 – autos n.o 1025365-74.2024.8.11.0015.

A paciente é
dependente total
, restrita ao leito, e possui antecedentes de
aneurisma cerebral embolizado
e
infarto agudo do miocárdio
, demandando vigilância permanente e administração de medicamentos durante o período noturno.

A alegação do Estado de que o último laudo ABEMID (ID. 182835674 – processo n.o 1025365-74.2024.8.11.0015) teria indicado inelegibilidade ao
home care
não se sobrepõe à avaliação médica detalhada da profissional responsável pelo acompanhamento clínico da paciente, cujo parecer possui
presunção de veracidade e fidedignidade técnica
.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o
relatório médico elaborado pelo profissional que acompanha o paciente
prevalece sobre pareceres genéricos ou administrativos, especialmente em hipóteses que envolvem risco à vida e à dignidade da pessoa humana.

O direito à saúde, previsto nos
arts. 6o, 196 e 198 da Constituição Federal
, é
direito de todos e dever do Estado lato sensu
, sendo solidária a responsabilidade dos entes federativos na efetivação de políticas públicas e na garantia de acesso aos tratamentos indispensáveis.

É entendimento consolidado desta Corte que o
fornecimento de energia elétrica indispensável ao funcionamento dos equipamentos médicos
integra a própria obrigação estatal de garantir o tratamento de saúde, devendo, contudo, limitar-se
ao consumo efetivo vinculado ao sistema de
home care
, mediante
instalação de unidade consumidora exclusiva
, conforme precedentes:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – AUTORA PORTADORA DE ENCEFALOPATIA EPILÉPTICA (CID G 93.4) –
HOME CARE – NECESSIDADE DE CUSTEIO DA ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DOS APARELHOS MÉDICOS – OBRIGAÇÃO DO ESTADO
– DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À MANUTENÇÃO DA SAÚDE – OBRIGAÇÃO LIMITADA À ENERGIA CONSUMIDA PELO SISTEMA DE HOME CARE – NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE UNIDADE CONSUMIDORA EXCLUSIVA – RECURSO PROVIDO

A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para sua manutenção e restabelecimento.

Demonstrado que a autora depende de atendimento domiciliar em Home Care no processo de manutenção da vida e da sua saúde, bem como que a energia elétrica é indispensável ao funcionamento dos equipamentos necessários ao aludido atendimento, somado ao fato de que a recorrente não tem condições de pagar a fatura com o consumo adicional correspondente, cabe exclusivamente ao Estado de Mato Grosso arcar com esse ônus.

Por outro lado, deve a obrigação limitar-se, exclusivamente, à energia consumida pelo sistema Home Care, sendo necessária a instalação de uma nova unidade consumidora na residência da autora, visando a medição exclusiva do consumo dos equipamentos e demais aparelhos vinculados ao sistema de Home Care.

(N.U 1024385-12.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/03/2024, Publicado no DJE 12/03/2024)” (grifo nosso).

“E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PORTADOR DE ALZHEIMER E DIVERSAS OUTRAS COMORBIDADES - HOME CARE - PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDAS PELO ESTADO DE MATO GROSSO – REJEITADAS -
NECESSIDADE DE CUSTEIO DA ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DOS APARELHOS MÉDICOS - OBRIGAÇÃO DO ESTADO
- DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À MANUTENÇÃO DA SAÚDE - NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE UNIDADE CONSUMIDORA EXCLUSIVA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Demonstrado que o autor depende de ajuda para custear o consumo de energia elétrica decorrente do atendimento domiciliar em home care, não se sustentam as preliminares de falta de interesse de agir e de ilegitimidade passiva arguidas pelo Estado de Mato Grosso em sede de contrarrazões, posto que o dever de assegurar o direito à saúde retrata obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, não havendo como negar a responsabilização do Estado de Mato Grosso.

2. Nos termos do art. 196 da Carta Magna a saúde é direito de todos e dever do Estado, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para a sua manutenção e restabelecimento.

3.
Restando, pois: inequívoca a dependência ao atendimento domiciliar em home care para a manutenção da vida e saúde; sendo a energia elétrica indispensável ao funcionamento dos equipamentos necessários à aludida prestação de serviço, tudo aliado à carência de recursos do Apelante para custear as despesas do consumo adicional decorrente, cabe ao Estado de Mato Grosso arcar com o ônus respectivo.

4.
Por outro lado, deve a obrigação limitar-se, exclusivamente, à energia consumida pelo sistema de home care, sendo necessária a instalação de uma nova unidade consumidora na residência do Apelante, visando à medição exclusiva do consumo dos equipamentos e demais aparelhos vinculados ao sistema de prestação de saúde domiciliar.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada, em parte.

(N.U 1010394-65.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023)” (grifo nosso).

Assim, estando demonstrados a
probabilidade do direito
e o
risco de dano grave e irreparável
, deve ser mantida a decisão que assegurou o
serviço de
home care
24 horas
e o
custeio da energia elétrica indispensável à sua execução
, nos termos determinados.

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com essas considerações e, ante tudo o mais que dos autos consta
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL, mantendo incólume a decisão atacada.

Por fim, registre-se que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025